Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. DESCABIMENTO. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LAD. AFASTADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERADO. SEMIABERTO.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
2. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 2.1. A moldura fática descrita nos autos – trazer consigo o réu no interior da mochila porções de cocaína e maconha (alvo de confissão), além dos petrechos típicos da traficância e quantia elevada (sem comprovação de origem lícita), – demonstra de forma inequívoca o tráfico de entorpecentes, sendo inviável o acolhimento de tese absolutória ou desclassificatória.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1077 pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, assentou que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. 3.1. Deve ser afastada a valoração negativa da conduta social, quando tiver por fundamento passagens na seara criminal, como ocorreu nos autos.
4. Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 quando o apelante ostentar maus antecedentes, hipótese dos autos.
5. Não havendo provas suficientes da prática do delito nas dependências ou imediações dos estabelecimentos listados no incisoIIIdoart.40da Lei no 11.343/06, afasta-se a correspondente causa de aumento.
6. Fixada pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão para réu portador de maus antecedentes configurados por uma única sentença condenatória (ano de 2005), razoável estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.